Tribunal: TJSP
Processo: 1034388-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Cassação do direito de dirigir – Alegada ausência de notificação – Direito líquido e certo não comprovado.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034388-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRIS
FORNACIARI RAMIREZ, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz, com declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), AROLDO VIOTTI, JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034388-83.2019.8.26.0053
Apelante: Iris Fornaciari Ramirez
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Comarca: São Paulo 9a Vara de Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 10.933
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ANULAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Cassação do direito
de dirigir Alegada ausência de notificação Direito líquido e
certo não comprovado.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
IRIS
FORNACIARI
RAMIREZ
impetrou
mandado
de
segurança contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO, visando, em síntese, a declaração de nulidade do processo
administrativo de cassação de sua CNH.
Sustenta a impetrante que não foi notificada sobre as
infrações de trânsito ocorridas para que pudesse apresentar defesa e
indicar o real condutor do veículo, correndo tudo a sua revelia.
Desta forma, requer a concessão da ordem para declarar
nulo o ato administrativo de cassação de sua CNH, sendo inevido o
bloqueio de seu prontuário, havendo flagrante violação aos ditames
legais.
A pretendida medida liminar foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Notificada, a autoridade coatora prestou informações e
juntou documentos, fls. 55/68.
A r. sentença de fls. 74/83 denegou a segurança.
Irresignada, apela a impetrante às fls. 84/89, requerendo a
inversão do julgado, sob os mesmos fundamentos da inicial.
Contrarrazões do DETRAN às fls. 98/101.
É o relato do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
A impetrante, ora apelante, alegou que a penalidade de
cassação do direito de dirigir que lhe foi aplicada é nula porque não houve
a notificação da autuação, de modo que não teve como apresentar defesa
ou indicar o real condutor. Requereu o desbloqueio de seu prontuário e a
anulação da penalidade de cassação.
Como sabido, o mandado de segurança exige comprovação
inequívoca do alegado direito violado, por meio de documentação, por
ocasião da impetração.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág. 77,
observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que exigem
dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do
writ a certeza do direito subjetivo que se pleiteia, o que se
traduz por fato incontroverso, bem demonstrado por prova
pré-constituída, que faz emergir, de plano, a justiça da
pretensão.”
Sobre o tema, diz Celso Ribeiro Bastos, em sua monografia
“Do Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág. 11:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o caráter
líquido e certo não na vontade normativa, mas nos fatos
invocados pelo impetrante como aptos a produzirem os
efeitos colimados. Mais precisamente ainda, na própria
materialidade ou existência fática da situação jurídica. Para
que o juiz possa superar a fase preliminar do cabimento ou
não do mandado, ele há de verificar a satisfação prévia
desse requisito específico para o acesso ao writ: a
comprovação dos elementos fáticos em que o autor funda a
sua pretensão. Bem é de ver que a certeza e a liquidez do
direito não é condição para o deferimento ou concessão da
segurança, mas especificamente, para a admissibilidade do
seu conhecimento.”
A mera alegação de manifesta ilegalidade no procedimento
administrativo, por si só, não é suficiente para comprovar o direito
subjetivo postulado, nem tampouco apta a afastar a presunção de
legalidade e legitimidade do ato.
O conjunto probatório coligido não permite aferir a
ilegalidade ou a irregularidade do ato apontado como coator e sequer
comprova sua ocorrência.
Ou seja, não há elementos de prova, sequer indicío, de
situação que acene para eventual inocorrência de lisura do ato
administrativo ora combatido, notadamente a negativa de recebimento
de notificação de infração de trânsito.
Consoante as informações prestadas pela autoridade
impetrada, as notificações referentes aos procedimentos administrativos,
portaria eletrônica, em decorrência do cometimento de infrações
previstas no Código de Trânsito Brasileiro, foram expedidas pelo correio
com franqueamento autorizado de cartas (FAC) (fls. 63, 67, 68).
Observe-se que a impetrante não discute a validade da
autuação, alega, sim, pendência de notificação e que não seria a
condutora responsável pela infração, situação que demanda cautela e
ampla dilação probatória, assegurando-se o contraditório e a ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa das partes envolvidas, pois, ao menos em tese, considerando-se os
documentos apresentados, não há indícios de que esses procedimentos
tenham sido inobservados.
Como bem pontuado pela magistrada a quo:
“É certo que não se pode exigir que a impetrante produza prova
de que não recebeu a notificação, isto é, prova diabólica, o que
implicaria a inversão do ônus probatório, a ser decidida no
momento do saneamento do processo, em observância aos
artigos 357 e 373, parágrafo 1° do Código de Processo Civil.
Contudo, tal instrumento processual é incompatível com o rito
mandamental, que exige prova pré-constituída, revelando,
portanto, neste tópico, a ausência de direito líquido e certo.
(...)
Ademais, a prova do 'AR' é despicienda, vez que o Código de
Trânsito Brasileiro assim não exige, bastando que comprove o
envio para o Correio, cujos serviços gozam de credibilidade e
legitimidade.
(...)
E, quanto a uma suposta falta de notificação da infração de
trânsito, os documentos acostados aos autos, em conjunto com
a inicial, são insuficientes para comprovar a ilegalidade
cometida pelo impetrado tendo em vista que o Órgão que
autuou a impetrante (Municipalidade de São Paulo) não integra
o polo passivo do presente mandado de segurança.” (fls. 80/82).
Neste sentido, em casos semelhantes, já decidiu esta
Colenda 11a Câmara de Direito Público:
“ATO ADMINISTRATIVO
Licenciamento de veículo.
Infrações de trânsito Alegação de ausência de notificação.
Argumentação deduzida na inicial não evidenciada por
qualquer elemento de prova, ainda que indiciária.
Inexistência de direito líquido e certo. Ordem denegada.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020432-34.2018.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24.05.19; Data de Registro:
24.05.19)
“Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação.
Impetração objetivando a expedição de segunda (2a) via de
CNH, ao fundamento de que penderia de análise recurso
interposto contra o auto de infração que originou
administrativo de suspensão do direito de dirigir. Alegação,
ainda, de ser inviável o bloqueio do prontuário enquanto
pendente o procedimento administrativo instaurado.
Segurança denegada. Impetrada comprovou o envio de
notificação à impetrante por via FAC, tendo havido
interposição de recursos administrativos, já julgados pela
autoridade administrativa. Via administrativa encerrada,
tendo sido expedida notificação para entrega de CNH,
conforme previsto na Resolução Contran no 182/5005.
Ausência de comprovação do afirmado direito líquido e
certo.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
n°
1035814-67.2018.8.26.0053, Des. Rel. Aroldo Viotti, j. em
30.09.19).
De rigor, pois, a manutenção da denegação da segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da impetrante.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1034388-83.2019.8.26.0053
Procedência: São Paulo
3o Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.308)
Apelante:
Iris Fornaciari Ramirez
Apelado:
Departamento Estadual de Trânsito -Detran
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
De partida, adota-se o resumo processual proferido
pelo eminente Relator, Des. AFONSO FARO JÚNIOR.
2.
O escopo da presente demanda de segurança é a
anulação do processo administrativo que deu ensejo à
aplicação da penalidade da suspensão do direito de a
suplicante dirigir.
Os documentos carreados aos autos pela autoridade impetrada indicam a expedição das
notificações de instauração do processo administrativo e,
embora sinalizem o envio de tais notificações, ausente,
contudo, qualquer elemento a confirmar a efetiva entrega
no endereço da requerente (vide e-págs. 63, 67-8), prova
cujo ônus recai sobre a administração pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem que, administrativamente, se tenha dado, ao
ora impetrante, oportunidade que ensejasse seu direito
de defesa, indevida é a aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir cominada no Código de
trânsito brasileiro.
Há, pois, neste âmbito, direito líquido e certo (i.e.,
prova bastante da matéria de fato deste writ).
3.
Não era ônus da impetrante a prova da falta dessa
recepção, menos por ser fato negativo do que, em rigor,
por ser fato indeterminado.
Saliente, nessa linha, é que, ainda que, datum sed
non concessum, se quisesse conceder ao ora recorrente
nada obstante sua condição de parte processual o
prestígio da fé pública quanto aos documentos por ele
expedidos,
essa
qualidade
de
presuntiva
exatidão
documentária não abrangeria, por manifesto, a prova de
fatos ocorridos mediante o serviço de correio, quais os
relativos ao recebimento da apontada notificação pelo
aqui recorrido.
Essa notificação
porque destinada a pessoa
certa é, por natureza, declaração recipienda. Com efeito,
somente
as
notificações
dirigidas
a
pessoas
indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se à margem de
recepção.
Clóvis BEVILÁQUA, em nota ao art. 960 do Código
civil
de
1916,
abonava
o
conceito
de
notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enunciado por João MENDES: “cientificação de um
preceito para a prática ou não prática de um ato” (o
realce gráfico não é do original).
Não basta, pois, a mera alegação do ato
cientificador destinado a pessoa certa, mas, para a
validade da notificação, cumpre que ela, de comum, seja
entregue ao devedor.
É magistério de CARVALHO SANTOS (ainda que,
no passo, a referir-se à interpelação, cujo tratamento
estende de maneira expressa à notificação):
“Pode, entretanto, a interpelação ser feita por
meio de cartas, telegramas, telefone, rádio,
etc., uma vez que se prove que o devedor a
recebeu
(...)”
(Código
Civil
Brasileiro
Interpretado.
Rio
de
Janeiro-São
Paulo:
Livraria Freitas Bastos, 1977, vol. XII, p. 361;
o destaque não é do original).
Tratando-se de fato negativo indefinido, a prova
da versada notificação não onera seu recipiendário, mas
à administração pública
que, nesse passo, não pode
escudar-se na presunção de higidez de seus atos.
Ainda que assim não fosse, como ficou dito, não
há prova adequada do envio das notificações.
4.
Lê-se, com efeito, no art. 265 do Código de
trânsito brasileiro:
“As penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade
de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo
direito de defesa.” (o destaque não é do original)
Acrescente-se, quanto ao tema, que a Resolução
723/2018 (de 6-2), expedida pelo Conselho Nacional de
Trânsito -Contran que disciplina
“uniformização
do
procedimento
administrativo
para imposição das penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I
e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem
como sobre o curso preventivo de reciclagem”,
dispõe no art. 5o que as penalidades de que trata
“serão aplicadas pela autoridade de trânsito do
órgão de registro do documento de habilitação, em
processo administrativo, assegurados a ampla
defesa, o contraditório e o devido processo legal.”
E, na órbita dessa ampla defesa, apenas
“esgotados todos os meios de defesa da infração
na esfera administrativa, a pontuação prevista no
art. 259 do CTB será considerada para fins de
instauração
de
processo
administrativo
para
aplicação da penalidade de suspensão do direito
de dirigir” (art. 6o, Resol. cit.),
de sorte que só em caso de não se ter acolhido a defesa
ou em caso de seu não exercício no prazo legal, “a
autoridade de trânsito aplicará a penalidade” (art. 14,
Resol.), ou ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A data de início do cumprimento da penalidade
será fixada e anotada no RENACH:
I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do
término do prazo para a interposição do recurso,
em 1a ou 2a instância, caso não seja interposto,
inclusive
para
os
casos
do
documento
de
habilitação eletrônico;
II - no dia subsequente ao término do prazo para
entrega do documento de habilitação físico, caso a
penalidade seja mantida em 2a instância recursal;
III - na data de entrega do documento de
habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses
previstas nos incisos I e II” (art. 16)
5.
Destaca-se,
para
o
caso,
paramétrica
jurisprudência do STJ: REsp 852.374, j. 19-6-2006; REsp
800.963, j. 15-2-2007.
POSTO ISSO, meu voto, data venia do respeitável
entendimento do digno Relator, dá provimento à apelação
interposta
por
Íris
Fornaciari
Ramirez
nos
autos
1034388-83.2019 da 9a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo.
É como voto.
Des. RICARDO DIP terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
11372976
8
12
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
113DFF47
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034388-83.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.